Tribunal: CARF
Processo: 10830.913566/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913566/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.445 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CPFL - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2004
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam
diferenças substanciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocada), Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913566/2009-21
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.151, de 22/09/2021 (fls. 283 a 305)1,
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação (PER/
DCOMP), enviada eletronicamente em 14/08/2006, referente a créditos de Contribuição para o
PIS/PASEP. Conforme o Despacho Decisório, emitido em 24/08/2009, o Contribuinte indicou
um crédito de R$ 178.203,43, referente ao pagamento efetuado em 15/02/2004, com o código de
receita 8109, do P.A. 31/03/2004, no valor total de R$ 412.653,36. No entanto, a referida
compensação não foi homologada porque o DARF indicado como crédito estava totalmente
utilizado para extinguir débito de mesmo tributo e período de apuração, conforme informação
constante em DCTF do Contribuinte, não tendo sido, portanto, homologada a compensação.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em breve síntese, que: (a) promoveu o reprocessamento da base de
cálculo da Contribuição em análise do período de apuração que se encerrou em 31/03/2004, em
virtude do disposto na alínea “b” do inciso XI do artigo 10 da Lei 10.833/2003, e as receitas que
serviram de base de cálculo para o pagamento da contribuição, no regime não cumulativo,
passaram a ser segregadas e, assim, tributadas pelo regime misto de apuração (cumulativo e não
cumulativo), sendo que a cumulatividade é aplicável às receitas advindas de contratos com
preço predeterminado, conforme a norma legal indicada; (b) a partir desses novos cálculos, a
empresa passou a ser devedora dos seguintes valores de Contribuição para o PIS/PASEP: R$
206.991,82 (cumulativo) e R$ 27.458,09 (não cumulativo), pelo que afirma ter pago
indevidamente o montante de R$ 178.203,43, tendo retificado, em 10/08/2006, a DCTF do
período em questão, informando os valores aqui descritos, explicando que ambos os débitos
foram quitados pela DCOMP em análise; e (c) por lapso informou na DCTF retificadora que o
DARF recolhido tinha código de receita de COFINS cumulativo e não de COFINS não
cumulativo, tendo cometido o mesmo equívoco na DCOMP, e esse erro formal impossibilitou
que a RFB vislumbrasse o direito ao crédito pleiteado; e que equivocadamente, reprocessou sua
DCTF do período, voltando à apuração da contribuição em análise pelo sistema não cumulativo.
A decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão no 06-46.883, de
07/05/2014, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes
fundamentos: (a) a mera alegação do direito desacompanhada de provas e dos contratos de
fornecimento de bens a preço predeterminado não é suficiente para comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior; (b) somente têm direito à apuração pelo sistema cumulativo, nos
termos da alínea ‘b’ do inc. XI do art. 10 da Lei 10.833/2003, as receitas auferidas decorrentes
dos contratos de fornecimento de bens, assinados antes de 31/10/2003, com prazo de duração
superior a um ano, e “a preço determinado”, situação não comprovada pelo Contribuinte.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

Cientificada do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
discorrendo sobre os mesmos temas presentes na Manifestação de Inconformidade, reforçando
que cometeu erro formal de preenchimento da DCTF e do PERD/DCOMP, mas que isso não
pode ser empecilho ao deferimento do seu pleito, pois deve prevalecer a verdade material. Além
disso, afirmou que o crédito pleiteado é decorrente de pagamento a maior realizado a título da
contribuição e originado do reprocessamento da base de cálculo da contribuição, com base na
alínea “b”, do inciso XI do art. 10 da Lei 10.833/2003, e trouxe aos autos os dois contratos de
fornecimento de energia elétrica, a fim de comprovar que parte das receitas auferidas atende às
condições estabelecidas no citado dispositivo legal para permanecer no regime cumulativo de
apuração das contribuições (tratar-se de contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com
prazo superior a um ano, e sobre fornecimento de bens ou serviços a preço predeterminado).
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento, que foi efetuado no Acórdão
3402-009.151, de 22/09/2021, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira
Seção de julgamento do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado, sob os
seguintes fundamentos: (a) se a Fiscalização alega que o índice de reajuste indicado nos
contratos não reflete a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e esse fato é
impeditivo ao direito creditório pleiteado pelo Contribuinte, deve fazer prova quanto à existência
de tal fato; (b) não se pode se exigir do Contribuinte requisito não previsto em lei, caracterizando
a conduta das autoridades fiscais uma transferência de ônus probatório ao contribuinte, numa
inversão vedada pelo ordenamento jurídico; e (c) o Fisco não poderia recusar a utilização do
IGP-M como índice, por não ser próprio para o setor, se tal índice setorial não existe, ou ao
menos não foi indicado qual seria, o que poderia caracterizar até mesmo o cerceamento do
direito de defesa do Contribuinte.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do acórdão recorrido, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial, apontando divergência jurisprudencial sobre a discussão “se a previsão de cláusula de
reajuste com base no IGPM desnatura (ou não) o requisito de ‘preço predeterminado’ estatuído no
art. 10, XI, “b”, da Lei 10.833/2003, razão pela qual autoriza (ou não) a manutenção do Contribuinte
no regime cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, indicando como
paradigmas da divergência os Acórdãos 2102-000.001 e 202-19.497.
Alega-se que no Acórdão recorrido a turma julgadora entendeu que o preço
predeterminado não se descaracteriza pela aplicação do IGP-M, e que não pode a Fiscalização
recusar a utilização do IGP-M pelo fato de não ser índice próprio para o setor, e que, por outro lado,
nos paradigmas apresentados, entendeu-se que os reajustes e a revisão de preços baseados em
índices que captam a variação geral (IGP-M), setorial (combustíveis) e cambial dos preços
praticados, levam em conta a recuperação do efeito inflacionário, descaracterizando o caráter de
preço predeterminado.
No exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência,
tendo em conta que apesar de tratarem de situações semelhantes, os acórdãos (paradigmas e
recorrido) divergiram (enquanto o acórdão recorrido entendeu que o preço predeterminado não se
descaracteriza pela aplicação do IGP-M, os acórdãos paradigmas, em contextos fáticos semelhantes,
concluíram que referido índice não refletiria a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

Assim, a partir das considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, exarado pelo Presidente da 4a Câmara, foi
dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, pugnando para que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não seja
conhecido, ante a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas
indicados e, caso assim não seja entendido, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se
incólume o Acórdão recorrido.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 17/11/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara, exarado
pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção do CARF. Contudo, em face do requerido pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões, para que seja negado o seguimento, entendo ser
necessária análise detida dos demais requisitos de admissibilidade em relação à matéria que teve
seguimento.
Recorde-se que a divergência suscitada resume-se a definir se “a previsão de
cláusula de reajuste com base no IGP-M, desnatura (ou não) o requisito de ‘preço
predeterminado’ estatuído no art. 10, XI, “b”, da Lei 10.833/2003”, razão pela qual autoriza (ou
não) a manutenção do Contribuinte no regime cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, tendo a Fazenda Nacional indicado como paradigmas os Acórdãos 2102-000.001 e
202-19.497.
Em contrarrazões, o Contribuinte alega que tais paradigmas tratam não de simples
reajuste pelo IGP-M, mas de “cesta” de índices, que inclui o IGP-M, o que tornaria os processos
diferentes e não comparáveis, para fim de comprovação de divergência jurisprudencial.
O voto vencido do acórdão recorrido basicamente remete a precedente que
culminou em Resolução (3302-000.467), proferida no PAF 10880.677969/2009-13 (que
terminou em diligência, para que a unidade preparadora apresentasse quadro comparativo entre a
evolução dos custos da prestação do serviço e o índice utilizado), e admitiu expressamente a
utilização de qualquer índice, desde que não ultrapassasse o acréscimo dos custos de produção
ou a variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, na
forma da IN SRF 658/2006 (art. 3o, § 3o). Veja-se excerto de tal voto:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

A redação da lei que era "reajuste de preços em função do" foi regulamentada
como "reajuste de preços em percentual não superior". Esta redação não exclui, a
priori, a utilização de qualquer índice, desde que ele não ultrapasse o acréscimo
dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados. Assim, se a fórmula de reajuste utilizada não
ultrapassar aqueles limites, deve tal fórmula de reajuste não descaracterizar o preço
predeterminado. Ressalta-se que o art. 109 está em consonância com o fundamento
econômico para o reajuste que é a variação dos custos, como dispõe o inciso XI do art.
40 da Lei no 8.666/93 e o inciso XVIII do art. 3o da Lei no 9.427/96, que instituiu a
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: (...) (grifo nosso)
No caso concreto presente no acórdão recorrido, registra-se que os dois contratos
preveem expressamente reajuste pelo IGP-M, segundo fórmula específica. Mas essa não foi a
razão de negativa do crédito pelo voto vencido, como sem percebe no excerto abaixo transcrito:
Constata-se, assim, que os contratos utilizaram um índice de correção (IGPM) que não
reflete a variação dos custos de produção ou do custo dos insumos da atividade
desenvolvida.
Também não foi comprovado nos autos que os reajustes de preços com a utilização
deste índice se deu em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação ponderada dos custos dos
insumos, conforme facultou o § 3o do art. 3o da IN SRF no 658, de 2006.
Nenhum laudo técnico, estudo setorial ou planilha, nos quais se pudesse corroborar na
comparação entre o percentual de reajuste dos seus custos e a variação do IGPM no
período, foram agregados pela Recorrente aos autos, o que afasta a possibilidade de se
aplicar ao caso concreto a faculdade prevista no § 3o do art. 3o da IN SRF no 658, de
2006.
Assim, apenas a apresentação dos contratos, desprovidos de outros elementos, não é
prova suficiente para demonstrar que parte das receitas auferidas pelo fornecimento de
energia estava sujeita ao regime cumulativo.
Ainda vale ressaltar que inexiste nos autos qualquer demonstrativo com as receitas
auferidas pela empresa e contribuição incidente, no qual fosse demonstrada a
segregação das receitas pelo regime cumulativo e não cumulativo, de forma
comparativa, na situação original e na posterior após o reprocessamento da base de
cálculo da contribuição, com base na alínea “b”, do inciso XI, do art. 10, da Lei no
10.833/03, conforme alegado pela Recorrente.
Consequentemente, entendo por correto o entendimento da decisão recorrida, que
manteve o indeferimento do pedido de compensação do Contribuinte por falta de
comprovação hábil e suficiente do direito creditório solicitado.
Como é entendimento predominante neste Colegiado, cabe à Recorrente o ônus de
provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária”. (grifo nosso)
Do aqui exposto se percebe que a discussão travada no acórdão recorrido não
residiu na possibilidade (ou não) da utilização do IGP-M como descaracterizadora do “preço
predeterminado”, mas no ônus da prova em pedidos de ressarcimento/compensação. Tanto o
voto vencedor como o vencido admitem qualquer índice, desde que, na forma da IN SRF
658/2006 (art. 3o, § 3o), não supere o acréscimo dos custos de produção ou a variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

O voto vencedor, no acórdão recorrido, partiu do pressuposto de que, para o setor
elétrico, “não existe um índice setorial específico”, efetuando investigação histórica na
legislação, sobre o IPC-r (criado pela Lei 8.880/1994) até chegar ao IGP-M, que entende (sem
necessidade de análise comparativa com os custos) não descaracterizar o preço predeterminado.
Aliás, em relação a tal análise comparativa, assim se manifestou o voto vencedor no acórdão
recorrido:
A afirmação do relator de que o IGP-M não reflete a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados deve ser analisada com temperamentos; afinal, a Fazenda Nacional
não apresentou nenhum índice que satisfizesse a este critério com exatidão, o que
demonstraria, sem dúvidas, o equívoco do contribuinte.
Na inexistência de tal índice, a legislação admite que outros, à semelhança do extinto
IPC-r, possam ser utilizados, ao excluir contratos da natureza dos que aqui se discute da
obrigatoriedade de utilizá-lo, sem, entretanto, vedar sua utilização.
(...)
Quanto à exigência de que o contribuinte comprove que o índice escolhido
efetivamente reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados,
observo a mesma não está prevista em Lei, e portanto não pode ser exigida do
contribuinte. Caso o índice escolhido não reflita esta variação, é da Fiscalização o
ônus de tal comprovação. (grifo nosso)
Clara, portanto, a tese adotada pelo colegiado no acórdão recorrido, que admite o
IGP-M como índice que não descaracteriza o “preço predeterminado”, mas permite à
fiscalização eventual prova de que tal índice, no caso, não reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados (em contraposição ao voto vencido, que também admitiria o IGP-M se o
Contribuinte postulante ao crédito tivesse comprovado que tal índice, no caso, não reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados).
O primeiro paradigma colacionado pela Fazenda Nacional para comprovar a
divergência foi assim ementado:
“PIS E COF1NS. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE CONTRATUAL. A
partir de 01/02/2004, para fins de apuração do PIS e da Cofins, o preço
predeterminado não é descaracterizado apenas quando o reajuste de preços se dá
em percentual não superior ao correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados”. (Acórdão 2102-000.001, Relator Cons. Walber José da Silva,
qualidade, vencidos os Cons. Gileno Gurjão Barreto, Fabiola Cassiano Keramidas,
Roberto Velloso e Ivan Allegretti, sessão de 03.mar.2009) (grifo nosso)
Pela ementa, parece que tal paradigma não se opõe a nenhum dos entendimentos
(voto vencedor ou voto vencido) externados no acórdão recorrido. Afinal de contas, ambos estão
dispostos a admitir o IGP-M como não descaracterizador do “preço predeterminado” desde que o
reajuste de preços se dê em percentual não superior ao correspondente ao acréscimo dos custos
de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
Mas, verificando o caso analisado em tal paradigma, percebe-se que há razão
adicional para a negativa de crédito:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

A decisão recorrida indeferiu a pretensão da recorrente de tributar suas receitas pelo
regime cumulativo por três razões principais: primeiro porque o valor total do
contrato com a CBEE é estimado, o mesmo acontecendo com a receita mensal
auferidal; segundo porque o IGP-M, sendo um índice que apura a variação dos
preços de uma forma geral, não se adequa ao disposto no § 3o do art. 3o da IN SRF
no 658/2006, uma vez que não reflete a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados; terceiro porque, além do IGPm, o reajuste do preço pactuado inclui a
variação na taxa de câmbio do Dólar dos Estados Unidos da América, que não está
vinculado a custo específico de produção do produto vendido. (grifo nosso)
Portanto, a questão relativa ao IGP-M, por si, não afetaria o resultado daquele
julgamento paradigmático, de forma isolada e autônoma, como resta claro no voto condutor:
Mesmo admitindo que o IGP-M reflita a variação dos custos de produção de
energia elétrica (e de todos os serviços públicos federais delegados que usam este
índice para reajustar preço, a exemplo do serviço de telefonia), ainda assim o
recurso da interessada não mereceria provimento. E não merecia porque, além do
IGP-M, na fórmula utilizada para o reajuste mensal do preço da potência contratada
(cláusula 26) incluiu a variação mensal da taxa de câmbio (preço de venda), cujo
reflexo nos preços (por atacado, ao consumidor e na construção civil) também foram
considerados no IGP-M.
Assim, tal precedente é imprestável para demonstrar que os colegiados que
analisaram os casos chegaram efetivamente a conclusões distintas sobre um mesmo tema
jurídico.
O segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional, por seu turno, consigna na
ementa:
“PREÇO PREDETERMINADO. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31 DE
OUTUBRO DE 2003. (...) Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, só não
descaracteriza o caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do art.10, XI, da
Lei 10.833, de 2003, conforme prescrição do art. 109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.
3o, §3o, da IN SRF 658/2006, se efetivado apenas em função do custo de produção ou
em percentual não superior àquele correspondente à variação de índice que reflita
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do §
1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995”. (Acórdão 202-19.497, Relator Cons. Gustavo
Kelly Alencar, qualidade, Red. Designado Cons. Antonio Zomer, vencidos o relator e os
Cons. Antônio Lisboa Cardoso, Domingos de Sá Filho e Maria Teresa Martinez López,
sessão de 02.dez.2008) (grifo nosso)
Aparentemente, também aí há entendimento harmônico no sentido de homenagear
o teor da IN SRF 658/2006, que admite índices que não superem o acréscimo dos custos de
produção ou a variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
No entanto, também em tal precedente indicado pela Fazenda Nacional estão
presentes fatores outros na determinação do reajuste contratual, como se percebe em excertos do
voto condutor:
Verifica-se, pois, que os reajustes e a revisão de preços dispostos no Contrato de
Compra e Venda de Energia Elétrica, e seus Aditivos, anexos aos autos, baseiam-se em
índices que captam a variação geral (IGPM), setoriais (combustíveis) e cambiais,
dos preços praticados; índices esses que levam em conta a recuperação do efeito
inflacionário, que, por óbvio, afetam o custo dos insumos utilizados. (grifo nosso)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

O voto vencido, em tal precedente, não considerou relevante esse ou aquele
índice, isoladamente, como razões autônomas, mas tratou de admitir todos, desde que se
adequassem à regra do § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006, remetendo a Nota Técnica da
ANEEL 224/2006:
Ora, o § 3o do já mencionado art. 3o prevê que o reajuste de preços, efetivado após 31 de
outubro de 2003, não deverá ser superior àquele correspondente ao acréscimo dos
custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1 2 do art. 27 da Lei n2
9.069, de 29 de junho de 1995.
No caso, trata-se de termelétrica, ou seja, o combustível é o gás, razão pela qual o fator
K2 é de inquestionável validade; o IGP-M retrata a correção monetária, como também o
é o índice K3.
Logo, pelo exposto, entendo que o reajuste, tal e qual foi fixado, não afasta o caráter e
preço predeterminado. As variações de preço, aprovadas pela ANEEL, visam reajustar
de forma lícita o preço a ser pago. (grifo nosso)
Portanto, o voto vencido de tal paradigma admitia, sem análise concreta e efetiva
da comparação entre custos e o índice utilizado, que o reajuste que teve por base IGP-M +
combustível + câmbio estaria conforme a referida IN SRF 658/2006. No entanto, prevaleceu em
tal precedente o posicionamento externado no voto vencedor, no sentido de que esses índices,
por si, não tratam de custos de produção, mas de reposição inflacionária:
Verifica-se, pois, que os reajustes e revisão de preços baseiam-se em índices que
captam a variação geral (IGP-M), setoriais (combustíveis) e cambiais, dos preços
praticados. Estes índices levam em conta a recuperação do. efeito inflacionário,
descaracterizando o caráter de preço predeteminado. Com efeito, estes fatores
tendem a restabelecer o preço de mercado e não os custos da produção ou dos insumos.
(grifo nosso)
Nenhuma discussão, em tal precedente paradigmático (que, destaque-se, trata de
auto de infração, e não de pedido de ressarcimento/compensação), sobre o ônus da prova, ou
sobre a possibilidade de o Contribuinte ou a Fazenda elidirem a presunção tomada nos votos de
que esses índices seriam, por si, descaracterizadores (ou não) de preço predeterminado nos
contratos analisados.
Entendo, assim, que também esse segundo precedente não comprova efetivamente
uma divergência, sendo igualmente inconclusivo afirmar que os colegiados que analisaram os
casos chegaram a conclusões distintas diante de situações semelhantes.
Poderia a Fazenda Nacional ter colacionado precedentes que tratam de situações
efetivamente idênticas, e mais recentes, inclusive apreciadas por esta CSRF, onde o tema não é
novo. No entanto, os dois precedentes da década inicial deste século apontados no recurso
especial não se prestam, como exposto, a demonstrar efetivamente que colegiados distintos deste
tribunal administrativo revelaram entendimentos dissonantes em relação a situações semelhantes.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.913566/2009-21

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 423
DF CARF MF
Original